Tribunal: TJMT
Processo: 0000403-04.2015.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000403-04.2015.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRAGMETAL LOCACAO DE MAQUINAS E MINERADORA LTDA - ME - CNPJ: 21.887.501/0001-01 (RECORRIDO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – ENCAMINHADA POSTERIORMENTE – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO - ILEGAL – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA - PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão e retenção de veículos e mercadorias pelo fisco, por irregularidade na documentação fiscal, constitui-se em ato abusivo e ilegal. Estando identificado o sujeito passivo da obrigação e lavrado o auto de infração, para cobrança dos tributos devidos, cabe à autoridade liberar a mercadoria transportada, descabendo retê-la como meio coercitivo para o pagamento, o que configura conduta arbitrária e ilegal (Súmula 323-STF).

É fato que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva, no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanente. Apesar de a detenção de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos anteriores seja ilegal, distingue-se devida a apreensão das mercadorias até que se afaste a incerteza quanto à licitude da operação, uma vez que sem a regularidade fiscal das mercadorias transportadas, o Juízo não possui elementos acerca da legalidade da operação.

In casu,
o Impetrante, de fato, estava transportando as mercadorias sem a

devido acompanhamento das notas fiscais, contudo, ao chegar no Posto Fiscal, acionou a empresa competente, que encaminhou as respectivas notas, entretanto, a mercadoria não foi liberada, sob o argumento de que o Impetrante deveria pagar a multa descrita no TAD.

O raciocínio traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau está de acordo com o entendimento deste Sodalício, especialmente,
porque o caso em análise diverge do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA N.
0000403-04.2015.8.11.0020

INTERESSADOS (S): J
UÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA, FRAGMETAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E MINERADORA LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
, proferida
pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº 0000403-04.2015.8.11.0020, concedeu a ordem almejada na inicial “
tornando definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a liberação incontinenti do veículo transportador com as respectivas mercadorias, bem como os documentos apreendidos
”

A Impetrante ajuizou a adequada
actio,
em face de ato considerado ilegal do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que determinou a apreensão do veículo da Impetrante e dos bens elencados no TAD nº 1119788-6 pugnando, ao final, pela liberação destes.

A sentença (ID 2131199) julgou procedente os pedidos, concedendo a ordem.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 2196961,
manifestou-se pela ratificação da sentença
.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Cuiabá, 1 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020